Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, quando o agente desobedece a ordem legal emanada por funcionário público.
2. Essa Corte possui jurisprudência sobre a importância e a credibilidade dos depoimentos das autoridades policiais, especialmente no que tange ao exercício de suas funções públicas, diante do princípio da presunção de legitimidade e de veracidade, desde que firmes e coesas, sem contraprova a desmerecer os relatos.
3. Recurso desprovido.